Tribunal: TJDFT
Processo: 0730850-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO- GAA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que pronunciou a prescrição. Aduz que o entendimento do Juízo a quo está equivocado, tendo em vista o entendimento deste e.TJDFT sobre a matéria. Argumenta que seja aplicada a incidência da Súmula 85/STJ, pois, trata-se de parcelas de trato sucessivo, de modo que somente prescreve as parcelas anteriormente ao quinquênio legal.
3. No mérito, esclarece que a Lei no 4.057/2007, no Parágrafo Único do Art. 30 preconiza: “O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas. Portanto, os professores que alfabetizaram crianças, jovens e adutos nas Unidades Escolares da Rede Pública de ensino do Distrito Federal. O recorrido não contabilizou 731 dias, quais sejam: 12/02/2007 a 18/12/2007 (308 dias), ID 41040212, pág. 21; 08/02/2006 a 18/06/2006 (130 dias), ID 41040212, pág. 20 e 22/02/1999 a 23/12/1999 (293 dias), ID 41040212, pág. 16. Requer o afastamento da prescrição e o julgamento do presente recurso.
4. O recorrido, em contrarrazões, alegou a prescrição e requereu a manutenção da sentença.
5. Compulsando detidamente os autos, verifico que não há necessidade de devolução da questão à análise do Juízo originário, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura (CPC, artigo 1.013, § 3o, II).
6. No que toca à prescrição do fundo de direito sem razão o recorrido, pois restou claro que o caso em apreço se enquadra no que foi disciplinado pela Súmula 85 do STJ dispõe que: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.".
7. Assim, não há que se falar em prescrição, pois a incorporação da GAA foi realizada pelo Distrito Federal por ocasião da aposentadoria da parte autora, ora recorrente, embora tenha sido feita no percentual de 1,8%, que a recorrente considera inferior ao devido.
8. Por fim, no que toca à alegação de prescrição quinquenal da pretensão, conforme alegado pelo recorrido, também não merece acolhimento. As declarações colacionadas com referência ao período de 1989 a 2003 foram juntadas para comprovarem os dias de atuação na atividade de alfabetização. O próprio ente público ao conceder a gratificação à recorrente no ato da aposentadoria considerou atividade desempenhada a partir do ano de 1989. Entender diferente seria o mesmo que fixar que todo servidor, ao se aposentar, somente teria direito de requerer gratificações (com previsão legal de incorporação) dos últimos 5 anos anteriores à aposentação.
9. Instituída originariamente pela Lei distrital no 654/94, sob o nome de Gratificação de Alfabetização - GAL, a Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA (nova denominação dada pela Lei distrital n° 4.075/07), é devida ao Professor de Educação Básica e aos integrantes do PECMP, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens e adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal (artigo 21, parágrafo 2o, inciso I).
10. O inciso II, § 2o do art. 21 da Lei 4.075/2007 dispõe que o professor que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15%.
11. Consoante documentos juntados aos autos, ID 41040212, pág. 11/61, onde constam declarações das Diretorias das Escolas e Unidades Regionais de Educação Básica e dos Formulários de Registro do Plano Pedagógico Individual Anual da Coordenação de Educação Especial, que a recorrente atuou em turmas de Classe com alunos em alfabetização.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. Sentença anulada para, com fundamento no artigo 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil, julgar procedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal a refazer os cálculos incluindo o período 12/02/2007 a 18/12/2007 (308 dias); 08/02/2006 a 18/06/2006 (130 dias), e 22/02/1999 a 23/12/1999 (293 dias), para a incorporação da GAA, atualizando o percentual de incorporação para 3% (três por cento), bem como, o pagamento da diferença decorrente do pagamento a menor desde sua aposentadoria, respeitando a prescrição quinquenal, até a data da efetiva incorporação. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017, até 08/12/2021, após, os valores deverão ser corrigidos nos termos do Art. 3o da EC 113/2021.
11. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.